Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. PESQUISA. DEFERIMENTO.
1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema INFOJUD visando à localização de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens ao INFOJUD, ocorrida em fevereiro de 2021, é cabível nova consulta ao sistema em nome do executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.